Tribunal: TJBA
Processo: 8004902-68.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8004902-68.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ESCOLAS REUNIDAS VALE DO SAO FRANCISCO LTDA - ME

Advogado(s)
:
VIANEI BEZERRA SIQUEIRA

AGRAVADO: JOSIVAL FERREIRA GOMES

Advogado(s)
:
VICTOR DE CASTRO BRAGA, JANDIR FREITAS GOMES, IAN FELIPE MENEZES SOUZA GRANJA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À CONFIGURAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA E PENHORA DE FRAÇÃO IDEAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO AFASTADA. EMBARGOS REJEITADOS.

O acórdão recorrido enfrenta de forma suficiente a controvérsia, analisando a destinação residencial do imóvel à luz das provas documentais apresentadas, o que afasta a alegação de omissão.

Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir matéria de mérito já apreciada, conforme orientação consolidada do STJ.

A função dos embargos é integrativa, restrita a sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não se verifica no caso concreto.

Inexiste demonstração de intuito manifestamente protelatório, razão pela qual não incide a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Vistos, relatados e discutidos os presentes
Embargos de Declaração

opostos contra
o
Acórdão proferido
no

Agravo de Instrumento

de
nº 8004902-68.2025.8.05.0000
,
tendo como
Embargante -

ESCOLAS REUNIDAS VALE DO SAO FRANCISCO LTDA - ME

e, como
Embargad
o
-
JOSIVAL FERREIRA GOMES
.

ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR
os presentes Embargos de Declaração,
mantendo na íntegra o Acórdão Embargado, pelas razões constantes no voto da Relatora.

Salvador/BA,

R